Tribunal: STF
Processo: Rcl 39858
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADPFs 395, 444 e RCL 33.711/SP. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A ausência de aderência estrita entre a situação reclamada e os precedentes vinculantes mencionados conduzem a manutenção da decisão que julgou improcedente a reclamação.



    3. No caso em exame, ao contrário do mosaico fático revelado na Rcl 33.771/SP, não existia caderno investigatório instaurado em desfavor do reclamante à época da colheita das suas declarações pela autoridade policial, a denotar a ausência de pertinência entre o ato reclamado e o paradigma.



    4. Do mesmo modo, diversamente do que se verificou no paradigma, o reclamante não foi conduzido ou escoltado para ambiente próprio à realização do interrogatório formal. Pelo contrário, a controvertida entrevista ocorreu voluntariamente em seu domicílio.



    5. No caso concreto não há elementos seguros, ao menos até o presente momento, de que a realização da entrevista possuía causa subjacente prévia, a saber: hipótese criminal previamente constituída pela autoridade policial, o que inviabiliza a aplicação de simetria, almejada pelo reclamante. 



    6. Forte nessas premissas, inarredável é a manutenção da decisão recorrida, pois o fundamento central que conduziu à improcedência da reclamação não restou infirmado. 



    7. Agravo regimental desprovido.